Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-03.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002594-03.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDRESSA TOMAZ DA SILVA NETTO - CPF: 039.855.019-04 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002594-03.2019.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente(s):

ANDRESSA TOMAZ DA SILVA NETTO

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DIVERSA DO CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE O PROCON –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL SOFRIDO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FATURAS – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo comprovação apenas do recebimento de cobranças diversas do contratado, sem a ocorrência de inscrição nos órgãos de proteção, sem o pagamento da dívida e sem a demonstração de outras peculiaridades causadoras de dano moral a improcedência da pretensão se impõe.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, o que não ocorre na espécie.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que os fatos não são capazes de gerar dano moral, consoante dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos,
julgo improcedentes
os pedidos formulados por
Andressa Tomaz da Silva Neto
em desfavor de
Telefônica Brasil S/A
.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que restou configurada a falha na prestação do serviço, posto que a promovida modificou unilateralmente o contrato celebrado, sem o conhecimento e a anuência da Recorrente.

Afirmou que fora cobrada indevidamente de modo que deve haver a condenação da promovida ao pagamento da repetição do indébito, em dobro.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente que contratou o plano “smartvivo pos mig 2,5 GB”, o qual foi alterado unilateralmente pela ré para o plano “vivo pos 2,5 G” e, por isso, contesta os débitos lançados. Afirma que reclamou administrativamente, inclusive perante o Procon, mas não houve o retorno do plano inicialmente contratado, razão pela qual decidiu cancelar o plano contratado. Requereu a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Esclareço que, embora a parte promovente informe na inicial que houve inclusão de seu nome nos órgãos de proteção não há nos autos qualquer prova nesse sentido e também não houve a comprovação de pagamento das faturas questionadas e que o cancelamento dos serviços, conforme confessado, se deu por sua vontade.

Entendeu o magistrado
a quo
que a situação narrada configura mero aborrecimento, posto que a parte promovente não demonstrou ter sido submetida a qualquer situação constrangedora ou vexatória, bem como que a mera cobrança, sem restrição nos órgãos de proteção ou pagamento da dívida não são suficientes, por si sós, ao reconhecimento de dano moral a ser indenizado, conforme trecho da sentença que cito:

Entretanto, ainda que configurada a responsabilidade da ré pelo defeito na prestação do serviço, tal situação não é capaz de gerar, de
per si
, indenização por danos morais, vez que ausente qualquer comprovação neste sentido, ônus que cabia à autora, consoante art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS – PARTICULARIDADE – ÚNICO DESCONTO – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. Se da própria narrativa não se extrai causa suficiente para a existência de dor, sofrimento ou humilhação, ante a existência de desconto único e em valor ínfimo, não há que se falar em danos morais. (...)”. (TJMS. Apelação Cível n. 0802045-37.2016.8.12.0045, Sidrolândia, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 04/11/2019, p: 05/11/2019).

Quanto à restituição do indébito, não há nos autos provas de que a autora tenha adimplido os débitos questionados, exigência do art. 42 do CDC. Portanto, o pedido é descabido.

Por fim, deixo de condenar a autora na litigância de má-fé, já que não vislumbro ardil necessário a impor tal reprimenda.

Com efeito, a despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a mera cobrança de valores diversos do contratado não configura, por si só, hipótese de dano moral indenizável, pois isso não equivale a cobrança constrangedora ou vexatória, sobretudo se não comprovado pela promovente o pagamento das faturas questionadas.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo comprovação apenas do recebimento de faturas com valores diversos do contratado, sem a ocorrência de inscrição nos órgãos de proteção, sem a comprovação de pagamento das faturas e sem a demonstração de outras peculiaridades causadoras de dano moral a improcedência da pretensão se impõe.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, o que não ocorre na espécie.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020